Tribunal: TJDFT
Processo: 0000936-55.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0000936-55.2016.8.07.0014 APELANTE: ALAIR JULIÃO DA SILVA, ALAIR JULIÃO DA SILVA JUNIOR APELADO: JOSE JULIÃO DA SILVA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que não foi juntado o recurso especial noticiado no ID 25156574, dando ensejo, assim, à configuração da preclusão para ALAIR JULIÃO DA SILVA e ALAIR JULIÃO DA SILVA JÚNIOR. Desse modo, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010